Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704205-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Proc. 0029223-38.2014.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora de valores efetuada via Bacenjud e determinou a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 20.572,32 (ID 14590032). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o valor penhorado não deve ser levantado pela exequente antes do julgamento final da execução e dos embargos à execução, pois a própria penhora efetuada via Bacenjud serve como garantia; 2) o cheque executado não deveria ter circulado, pois não foi emitido em razão de nenhum negócio entabulado entre as partes, tampouco como garantia de nenhuma dívida, sendo relativo à negociação realizada entre terceiros, estando, ainda, prescrito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento de valores pela exequente até o julgamento final da execução e dos embargos à execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Inviável a apreciação da alegação de inexequibilidade do título extrajudicial, no presente agravo de instrumento, seja porque não foi apresentada na primeira instância e sua análise ensejaria supressão de instância, seja por que versa sobre tema que deve ser aduzido nos embargos à execução, assim como o pleito de concessão de efeito suspensivo à execução (CPC/2015 917 e 919). Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator